Tribunal: TJDFT
Processo: 0728079-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO RECURSAL. PENHORA. CARÁTER IRRISÓRIO NÃO RECONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese o agravante pretende obter o deferimento da gratuidade de justiça, bem como o desbloqueio de valor penhorado.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.
4. O caráter irrisório da penhora deve ser verificado de acordo com a regra prevista no art. 836 do CPC.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.